Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705216-10.2020.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação já julgado pela Egrégia 8a Turma Cível ao qual foi negado provimento nos termos do acórdão de ID 49339599 e que aguarda na Secretaria da Turma o prazo para o trânsito em julgado. Foram colacionados aos autos ofício enviado pela Vara de origem (ID 49768227) com a notificação de recolhimento de veículos emitida pela Polícia Rodoviária Federal, no qual assevera que o bem denominado BMW X6, Placa PRC4060/GO se encontra em seus pátios há mais de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a restrição judicial registrada no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Na oportunidade, solicitou-se providências no sentido de que seja promovida a retirada do veículo, de modo a evitar que seja levado à hasta pública Nesse contexto, observa-se que o citado bem pode ser utilizado para adimplemento dos valores postulados pela apelante. Todavia, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação das partes litigantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da documentação juntada pela Polícia Rodoviária Federal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 12:55:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora